Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719013-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELCIO SGOBERO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELCIO SGOBERO contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília proferida nos autos de cumprimento de sentença proposto em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O juízo a quo, em sede de decisão interlocutória, deixou de fixar honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que, na fase de liquidação da sentença, somente é admitida a fixação quando houver caracterizada litigiosidade exacerbada (ID 124512688 nos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “restou plenamente visível a resistência do banco agravado, e consequentemente, a litigiosidade construída nos presentes nos autos”; 2) “o banco assumiu uma postura tão litigiosa e resistente que resultou em aplicação de multa por litigância de má-fé, a qual foi fixada pelo magistrado (ID no 109997144) no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa e que será revertida ao agravante” (ID 36234410). Ao final, requer a reforma da decisão, “para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no patamar entre 10% e 20% do valor atualizado correspondente ao crédito liquidado”. Preparo recolhido (ID 36234437). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator